Tribunal: TJES
Processo: 0000068-83.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-83.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RYAN GONORING MARTILIANO DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – HOMICÍDIO – MORTE POR ACIDENTE – CAPITAL ADICIONAL ESPECIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao se tratar do contrato de seguro, cumpre destacar que este implica em contraprestações recíprocas, ou seja, a Seguradora/apelante, mediante o recebimento do prêmio pelo segurado, se obriga a ressarcir este na ocorrência do risco predeterminado, de acordo com o disposto no artigo 757 do Código Civil.

2.
As partes devem pautar suas condutas com observância aos princípios regentes dos contratos, dentre os quais enfatizo os da obrigatoriedade, do consensualismo, da probidade, da autonomia da vontade e, novamente, o da boa-fé objetiva. Compulsando os autos, verifica-se das Condições Gerais dos seguros contratados a expressa exclusão de cobertura quando se constata que o segurado agrava intencionalmente o risco, ou seja, contribui ativamente para que ocorra o sinistro, conforme consta da Cláusula 19.1 extraída das Condições Gerais do Contrato de Seguro.

3.
Os informantes ouvidos não presenciaram o momento do homicídio, de forma que as informações prestadas se revelam com pouca relevância para a fim de desvendar a elemento subjetivo que moveu a vítima imediatamente antes de ser alvejado. Seria de crucial importância o exame de corpo de delito da Sra. Eliane Soares dos Santos e do Sr. Darcy Roque Sotele para evidenciar se houve, ou não, a agressão com a chave de fenda conforme alegado por eles. Também é curioso o fato de que o corpo da vítima (segurado) foi encontrado ao lado do muro da residência, isto é, fora da casa, e não em seu interior, o que demonstra que o segurado não adentrou na residência do autor dos disparos. E, ainda, pode-se extrair dos depoimentos dos informantes que os disparos ocorreram em menos de um minuto após o segurado deixar a casa de um deles, enfraquecendo a tese de uma briga anterior capaz de ensejar disparos de arma de fogo nesse diminuto lapso temporal. Somado a isso, apesar de os informantes ouvidos em audiência terem sido contundentes em informar que o segurado Ézio é canhoto, é possível verificar que a chave de fenda que o segurado teria utilizado para desferir os golpes foi encontrada em sua mão direita com a ponta para baixo, o que reforça a tese autoral de a ferramenta foi posta após a morte.

4.
Após cotejar todas as provas colacionadas, embora o segurado tenha sido assassinado e haja indícios um descontentamento com o autor do crime, a seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o segurado efetivamente tenha agravado o risco, até porque, como já dito, não há provas da suposta agressão por ele realizada. Cabe destacar que, em se tratando do ônus probatório, tido como o encargo de cada uma das partes em fornecer os elementos necessários de prova que lhe são favoráveis no processo, o legislador leva em consideração para distribuí-lo, a posição da parte na causa, a natureza dos fatos em que funda sua pretensão, e o interesse em provar o fato. O Código de Processo Civil, no artigo 373, incisos I e II, consagrou, como regra, a distribuição estática, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste mesmo direito.

5.
Assim, caberia à apelante o ônus de comprovar os fatos sustentados em contestação, ou seja, que o segurado agrediu o autor de crime e a sua companheira e foi morto em decorrência desta atividade, não havendo nos autos elementos suficientes para justificar o não pagamento do seguro de vida. No caso vertente a Seguradora não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, ter o segurado contribuído para o agravamento do dano a fim de justificar o não pagamento do seguro. Assim sendo, não há que se falar em exclusão da indenização securitária.

6.
Na parte 02 das condições gerais do seguro contratado, que se refere às cláusulas adicionais especiais, há previsão de indenização especial de morte por acidente. O homicídio enquadra-se no conceito de morte acidental, ensejando o pagamento da indenização do capital básico segurado e da especial.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da
ação de
cobrança
ajuizada por
ENIS SIRLEI DA COSTA, RYAN GONORING MARTILIANO DA COSTA
e
MIRI
Ã
GONORING MARTILIANO DA COSTA
,

julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a requerida a pagar aos autores as indenizações securitárias relativas aos contratos n°s 1.397.354 e 1.907.050, do seguinte modo:

a) à primeira autora o valor de R$ 125.264,56, referente a indenização integral do contrato 1.397.354 e 34% do contrato 1.907.050;

b) ao segundo o valor de R$ 27.945,72 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a 33% da indenização do contrato n° 1.907.050;

c) a terceira autora o valor de R$ 27.945,72 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a 33% da indenização do contrato n° 1.907.050;

Em suas razões (fls. 304/319), a seguradora recorrente argumenta, em síntese, que
(i)
não deve ser condenada ao pagamento da indenização securitária visto que infortúnio ocorreu exclusivamente por contra de uma conduta acintosa praticada pelo segurado, tendo agravado intencionalmente o risco;
(ii)
a fixação do valor a ser indenizado está equivocada, sendo superior à quantia segurada;
(iii)
os honorários advocatícios devidos em favor do BANCO BANESTES S.A. foram equivocadamente arbitrados por apreciação equitativa.

Os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 323/338) pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000068-83.2018.8.08.0045

APELANTE:
BANESTES SEGUROS S.A.

APELADO
S
: ENIS SIRLEI DA COSTA
e OUTROS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da
ação de
cobrança
ajuizada por
ENIS SIRLEI DA COSTA, RYAN GONORING MARTILIANO DA COSTA
e
MIRI
Ã
GONORING MARTILIANO DA COSTA
,

julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a requerida a pagar aos autores as indenizações securitárias relativas aos contratos n°s 1.397.354 e 1.907.050, do seguinte modo:

a) à primeira autora o valor de R$ 125.264,56, referente a indenização integral do contrato 1.397.354 e 34% do contrato 1.907.050;

b) ao segundo o valor de R$ 27.945,72 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a 33% da indenização do contrato n° 1.907.050;

c) a terceira autora o valor de R$ 27.945,72 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a 33% da indenização do contrato n° 1.907.050;

Em suas razões (fls. 304/319), a seguradora recorrente argumenta, em síntese, que
(i)
não deve ser condenada ao pagamento da indenização securitária visto que infortúnio ocorreu exclusivamente por contra de uma conduta acintosa praticada pelo segurado, tendo agravado intencionalmente o risco;
(ii)
a fixação do valor a ser indenizado está equivocada, sendo superior à quantia segurada;
(
iii
)
os honorários advocatícios devidos em favor do BANCO BANESTES S.A. foram equivocadamente arbitrados por apreciação equitativa.

Os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 323/338) pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

Inicialmente, com relação à alegação de que os honorários advocatícios devidos em favor do BANCO BANESTES S.A. foram equivocadamente arbitrados por apreciação equitativa, deixo de analisá-la visto que a apelante, BANESTES SEGUROS S.A. não possui legitimidade para requerer em nome do Banco excluído da lide.

A principal controvérsia recursal cinge-se ao pagamento de indenização securitária em demanda ajuizada por
ENIS SIRLEI DA COSTA, RYAN GONORING MARTILIANO DA COSTA
e
MIRI
Ã
GONORING MARTILIANO
, em razão da morte do segurado Ezio Martiliano da Costa.

No caso em tela, relatam os autores que são esposa e filhos do Sr. Ézio Martiliano da Costa, que possuía dois contratos (nºs 1.397.354 e 1.907.050) na modalidade de Seguro de Vida com a empresa de seguros ré, sendo Enis Sirlei da Costa beneficiária exclusiva no contrato nº. 1.397.354 e beneficiária de 34% (trinta e quatro por cento) do prêmio do outro contrato citado, e o restante, por óbvio, fracionado na proporção de 33% (trinta e seis por cento) para os outros requerentes.

Afirmam que em 09/09/2017, lamentavelmente, o titular do seguro veio a óbito, tendo falecido após ser atingido por cinco disparos de arma de fogo.

Diante do ocorrido, procuraram a seguradora requerida para receberem os prêmios dos seguros, mas não lograram êxito, em razão do pedido ter sido indeferido sob o fundamento de que o segurado perdeu o direito ao prêmio por ter agravado intencionalmente o risco de sua morte.

Em razão da negativa, ajuizaram a presente ação de cobrança e, após regular trâmite processual, inclusive com a produção de prova testemunhal, foi proferida a sentença ora recorrida que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem. Ao se tratar do contrato de seguro, cumpre destacar que este implica em contraprestações recíprocas, ou seja, a Seguradora/apelante, mediante o recebimento do prêmio pelo segurado, se obriga a ressarcir este na ocorrência do risco predeterminado, de acordo com o disposto no artigo 757 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa contra risco predeterminados.

Diante disso, devem ser levadas em consideração as cláusulas contratuais existentes no contrato de seguro firmado entre as partes. No contrato de seguro, no qual está presente a Seguradora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º).

O Código Civil também preceitua a boa-fé como norteamento de todos os contratos, principalmente o de seguro, como se depreende dos artigos abaixo transcritos:

Art. 765.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

Art. 766.
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer

declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir n aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único.
Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Art. 767.
No seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, por descumprimento das normas de conclusão do contrato, ou de pagamento do prêmio.

Art. 768.
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Em resumo, as partes devem pautar suas condutas com observância aos princípios regentes dos contratos, dentre os quais enfatizo os da obrigatoriedade, do consensualismo, da probidade, da autonomia da vontade e, novamente, o da boa-fé objetiva.

Compulsando os autos, verifica-se das Condições Gerais dos seguros contratados a expressa exclusão de cobertura quando se constata que o segurado agrava intencionalmente o risco, ou seja, contribui ativamente para que ocorra o sinistro, conforme consta da Cláusula 19.1 extraída das Condições Gerais do Contrato de Seguro (fl. 125v):

19 – PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO

1
9.1 –
O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

Segundo consta dos autos, referido segurado foi assassinado com disparos de arma de fogo no dia 09 de setembro de 2017. Confira-se a narrativa constante do boletim de ocorrência nº. 33849966 lavrado na data e no local do evento fatídico (fl. 35):

FOMOS INFORMADOS PELA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO, DE QUE HAVIA ACONTECIDO UM HOMICÍDIO NO CÓRREGO PENHA DO BARRA SECA. DESLOQUEI ATÉ O LOCAL JUNTAMENTE COM O SD PM CESANA E SD PM BONIZIOLI, AONDE CHEGAMOS À RESIDÊNCIA DO SENHOR DARCY ROQUE SOTELE. DARCY NOS INFORMOU QUE ESTAVA EM SUA CASA COM SUA ESPOSA, JUNTAMENTE COM ELIANA SOARES DOS SANTOS, VANDERLEI MARQUEZINE PEIXOTO E IGOR SOTELE, OCORRE QUE DURANTE UMA CONFRATERNIZAÇÃO COMPARECEU A RESIDENCIA SEM SER CONVIDADO O SENHOR EZIO MARTELIANO DA COSTA, APRESENTANDO ESTAR EMBRIAGADO, SE APROXIMOU DE DARCY DIZENDO QUE ERA PARA ELE AUMENTAR O SOM E EM ATO CONTINUO O GOLPEOU COM UMA CHAVE DE FENDA COM CABO DE COR PARCIALMENTE VERMELHA (QUE FOI APREENDIDA), AGRESSÃO QUE PEGOU NO BRAÇO DE DARCY E RESULTOU EM UMA LESÃO. AO PERCEBER QUE EZIO ESTAVA MUITO ALTERADO, ELIANA ENTROU NA FRENTE DELE PEDINDO PARA QUE ELE SE ACALMASSE, MOMENTO QUE EZIO DISSE -VOCÊ QUER MORRER TAMBÉM-, MOMENTO EM QUE ACERTOU UM GOLPE COM A CHAVE DE FENDA NA DIREÇÃO DO ABDOMEN DE ELIANA QUE RESULTOU EM UMA PERFURAÇÃO EM SUA BLUSA E LESÃO NO SEU ABDOMEN. VANDERLEI, MARIDO DE ELIANA, AO PERCEBER SUA CONVIVENTE SENDO GOLPEADA SACOU UM REVÓLVER QUE ESTAVA EM SUA CINTURA, EZIO DISSE -ME MATA, ENTÃO VANDERLEI DESFERIU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM EZIO (NO LOGAL FORAM ENCONTRADAS 07 SETE CÁPSULAS DEFLAGRADAS DE MUNIÇÕES QUE APARENTAVAM SER DE REVÓLVER CALIBRE,22, AO SE EVADIR DO LOCAL COM UM CARRO PRATA, VANDERLEI CHOCOU-SE COM O CARRO DA VITIMA QUE ESTAVA ESTACIONADO EM FRENTE A RESIDENCIA E TOMOU DESTINO IGNORADO. ENQUANTO ESTÁVAMOS NO LOCAL UMA SENHORA CHAMADA FERNANDA PRIMA DA VITIMA, RELATOU QUE TENTOU IMPEDIR A VITIMA DE SAIR, DE CASA, POIS A MESMA ESTAVA DIZENDO QUE IRIA SAIR PARA MATAR O NEM. OUTRA PESSOA QUE ESTAVA NO LOCAL E NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, RELATOU QUE EZIO DISSE HOJE A SEGUINTE FRASE - VOCES VÃO OUVIR ANUNCIAR NA RÁDIO O MEU FALECIMENTO AMANHA. OS PAIS DA VITIMA COMPARECERAM NO LOCAL FATO MUITO TRANSTORNADOS, À GUARNIÇÃO TEVE DIFICULDADE PARA CONTÊ-LOS E A MÃE DA VÍTIMA CONSEGUIU SE APROXIMAR E RETIRAR O LENÇOL QUE COBRIA O CORPO DA VITIMA. COMPARECEU NO LOCAL DO FATO A EQUIPE DE PERÍCIA CRIMINAL, DOUTOR GIULIANO ALMEIDA A BORDO DA VIATURA PC1384 JUNTAMENTE COM O SEU AUXILIAR QUE NOS INFORMOU QUE CONSTATARAM PELO MENOS 4 PERFURAÇÕES, DIANTE DO EXPOSTO CONFECCIONO ESTE BOP PARA CONHECIMENTO DA AUTORIDADE DESTINADA.

Além do documento supratranscrito foi realizada audiência para oitiva das testemunhas. Entretanto, os informantes ouvidos não presenciaram o momento do homicídio, de forma que as informações prestadas se revelam com pouca relevância para a fim de desvendar a elemento subjetivo que moveu a vítima imediatamente antes de ser alvejado.

No caso dos autos, seria de crucial importância o exame de corpo de delito da Sra. Eliane Soares dos Santos e do Sr. Darcy Roque Sotele para evidenciar se houve, ou não, a agressão com a chave de fenda conforme alegado por eles.

Também é curioso o fato de que, de acordo com o Laudo Pericial de fls. 231/239, o corpo da vítima (segurado) foi encontrado ao lado do muro da residência, isto é, fora da casa, e não em seu interior, o que demonstra que o segurado não adentrou na residência do autor dos disparos. E, ainda, pode-se extrair dos depoimentos dos informantes que os disparos ocorreram em menos de um minuto após o segurado deixar a casa de um deles, enfraquecendo a tese de uma briga anterior capaz de ensejar disparos de arma de fogo nesse diminuto lapso temporal.

Somado a isso, apesar de os informantes ouvidos em audiência terem sido contundentes em informar que o segurado Ézio é canhoto, é possível verificar que a chave de fenda que o segurado teria utilizado para desferir os golpes foi encontrada em sua mão direita com a ponta para baixo, o que reforça a tese autoral de a ferramenta foi posta após a morte.

Nessa perspectiva, e após cotejar todas as provas colacionadas, embora o segurado tenha sido assassinado e haja indícios um descontentamento com o autor do crime, a seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o segurado efetivamente tenha agravado o risco, até porque, como já dito, não há provas da suposta agressão por ele realizada.

Cabe destacar que, em se tratando do ônus probatório, tido como o encargo de cada uma das partes em fornecer os elementos necessários de prova que lhe são favoráveis no processo, o legislador leva em consideração para distribuí-lo, a posição da parte na causa, a natureza dos fatos em que funda sua pretensão, e o interesse em provar o fato.

O Código de Processo Civil, no artigo 373, incisos I e II, consagrou, como regra, a distribuição estática, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste mesmo direito.

Assim, caberia à apelante o ônus de comprovar os fatos sustentados em contestação, ou seja, que o segurado agrediu o autor de crime e a sua companheira e foi morto em decorrência desta atividade, não havendo nos autos elementos suficientes para justificar o não pagamento do seguro de vida.

Destarte, friso que no caso vertente a Seguradora não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, ter o segurado contribuído para o agravamento do dano a fim de justificar o não pagamento do seguro.

Assim sendo, não há que se falar em exclusão da indenização securitária.

Superada a questão principal, a apelante alega que a fixação do valor a ser indenizado está equivocada, sendo superior à quantia segurada.

Na parte 02 das condições gerais do seguro contratado, que se refere às
cláusulas adicionais especiais
, há previsão de indenização especial de morte por acidente. E, no caso em comento, o segurado contratou tal adicional, conforme preveem os contratos firmados:

Contrato nº 1.397.354 – Beneficiária: Enis Sirlei da Costa (fl. 119)

MORTE – 48.236,00

INDENIZAÇÃO ESP. POR MORTE POR ACIDENTE – 48.236,00

INVAL. PERM. TOTAL OU PARCIAL POR ACID. - 48.236,00

AUX1LIO FUNERAL – 3.538,00

DIÁRIA INTERNAçA0 HOSPITALAR P/ ACIDENTE. - 162,00

Contrato nº. 1.907.050 – Beneficiários: Enis Sirlei da Costa (34%), Rian Gonoring Martiliano da Costa (33%) e Mirian Gonoring Martiliano da Costa (33%)

MORTE – 42.342,00

INDENIZAÇÃO ESP. POR MORTE POR ACIDENTE – 42.342,00

INVAL. PERM. TOTAL OU PARCIAL POR ACID. - 42.342,00

AUXÍLIO FUNERAL – 3.106,00

DIÁRIA INTERNAÇÃO HOSPITALAR P/ ACIDENTE. - 142,00

Assim, já adianto que a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto. Isso porque o homicídio enquadra-se no conceito de morte acidental, ensejando o pagamento da indenização do capital básico segurado e da especial. Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO DESPESA, VERBA RESCISÓRIA POR MORTE E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, SOB O FUNDAMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE A RÉ SE RECUSOU A PAGAR A INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA, E DEMAIS QUANTIAS QUE FAZEM JUS, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO GENITOR DAQUELES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Inconformismo dos demandantes e do Ministério Público.
In casu, as provas acostadas aos autos demonstram que os autores enviaram os documentos requisitados, inclusive o laudo de necropsia, bem como que a morte ocorreu por homicídio e que o seguro contratado contempla tanto a morte natural como a acidental
. Portanto, injustificável a recusa da seguradora. (...). (TJRJ; APL 0006626-16.2017.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 10/12/2021; Pág. 532)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Sentença julgando parcialmente procedente o pedido. Inconformismo dos réus. 1-reconhecimento da ilegitimidade passiva do estipulante no contrato de seguro de vida em grupo. 2-preliminar de prescrição e de quitação administrativa afastada.
3-compulsando os autos, verifica-se que os autores são beneficiários de um seguro de vida deixado por familiar junto à ré, o qual prevê o pagamento de 30 vezes o salário base do falecido em caso de morte natural e 60 vezes para o caso de morte acidental, bem como a ré efetuou o pagamento em janeiro de 2006 equivalente à morte natural. 4-os autores comprovaram nestes autos que fazem jus à indenização por morte acidental, eis que o Sr. Bruno foi vítima de homicídio
. 5-sentença parcialmente reformada. Provimento do 1º recurso e improvimento do 2º recurso. Precedentes do STJ e deste tribunal. (TJRJ; APL 0062332-59.2015.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DORJ 26/04/2019; Pág. 322)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 02.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.